Tribunal: TJMT
Processo: 0000546-83.2016.8.11.0011
Relator(a): JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
BANCO BRADESCO S. A.
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE MIRASSOL D ́OESTE

Número do Protocolo: 64637/2017
Data de Julgamento: 09-09-2020

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - MULTA PROCON - CONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL - INTERESSE LOCAL - REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - VALIDADE - VALOR DA MULTA - MANUTENÇÃO - CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS - CARÁTER PEDAGÓGICO E PUNITIVO - RECURSO DESPROVIDO.
A multa cominada pelo PROCON, órgão competente para fiscalizar o tempo de espera nas filas de agências bancárias e aplicar as respectivas sanções, é legítima e decorre de reclamação e da apuração de prática que viola ao disposto na Lei Municipal nº 778/2005.
O Procon detém legitimidade para fiscalizar e controlar as relações de consumo. A aplicação de penalidades administrativas está inserida nas suas atribuições, uma vez que se refere à execução da tarefa do precípua do órgão, tendo competência para aplicar sanções, com fulcro no art. 5º do Decreto nº 2.181 /971 e também no artigo 56, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.
Na fixação do valor da multa, não importa apenas o poderio econômico do fornecedor dos serviços, senão que se impõe também o sopeso da vantagem auferida e da gravidade da infração. Atendidos os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, a manutenção da multa se impõe.

APELANTE(S):
BANCO BRADESCO S. A.
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE MIRASSOL D ́OESTE

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Banco Bradesco S.A., em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Varada Comarca de Mirassol D’Oeste, que em sede de Embargos à Execução Fiscal, interpostos pelo apelante em face da Fazenda Pública do Município de Mirassol D’Oeste, julgou improcedentes os embargos e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.
Condenou a sucumbência do apelante, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC, fixados os honorários no percentual de 20% sobre o valor da causa.
O apelante distribuiu Embargos à Execução Fiscal referente a cobrança de créditos tributários originados de multas aplicadas na esfera administrativa em razão de descumprimento de lei municipal no que tange ao tempo de espera em fila.
Alega a inconstitucionalidade da lei municipal nº 778/2005, inexistência de motivação para as multas aplicadas pelo Procon/MT, valor das multas exorbitante, com caráter confiscatório e em descompasso com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Por esses motivos, requer o apelante o provimento do presente recurso para reformar a sentença de primeiro grau, para reduzir o valor da multa aplicada, trazendo-o para o patamar condizente e que seja invertido o ônus sucumbencial ou, eventualmente, que seja a verba honorária recíproca e proporcional ao ganho de causa.
Apresentadas contrarrazões pelo apelado que requereu o desprovimento do recurso (fls. 216/223).
Sem intervenção ministerial.
É o relatório.
V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Banco Bradesco S.A., em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Varada Comarca de Mirassol D’Oeste, que em sede de Embargos à Execução Fiscal, interpostos pelo apelante em face da Fazenda Pública do Município de Mirassol D’Oeste, julgou improcedentes os embargos e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.
In casu, verifica-se que o juízo monocrático concluiu pela legitimidade da multa arbitrada pelo Procon, já que obedeceram às regras legais, no que tange a verificação de ocorrência do fato gerador motivo pelo qual julgou totalmente improcedentes os pedidos vertidos na inicial, extinguindo o processo.
Neste norte, não vislumbro qualquer vício capaz de macular a regularidade do processo administrativo, na medida em que respeitado o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório.
Ademais, importante referir que o Procon detém legitimidade para fiscalizar e controlar as relações de consumo. A aplicação de penalidades administrativas está inserida nas suas atribuições, uma vez que se refere à execução da tarefa do precípua do órgão, tendo competência para aplicar sanções, com fulcro no art. 5º do Decreto nº 2.181 /97 e também no artigo 56, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.
A aplicação de sanções administrativas por infração ao Código de Defesa do Consumidor encontra respaldo no art. 56, inc. I e parágrafo único, do CDC:
Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:
I - multa;
(...)
Parágrafo único. As sanções previstas neste artigo serão aplicadas pela autoridade administrativa, no âmbito de sua atribuição, podendo ser aplicadas cumulativamente, inclusive por medida cautelar, antecedente ou incidente de procedimento administrativo.

Estabelece o art. 5º do Decreto nº 2.181/97:
Art. 5º Qualquer entidade ou órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, tem, no âmbito de suas respectivas competências, atribuição para apurar e punir infrações a este Decreto e à legislação das relações de consumo.

Portanto, legítima a aplicação de multa pelo PROCON no intuito de evitar que a conduta considerada ilegal e abusiva volte a ser adotada pelo fornecedor no mercado de consumo.
Da mesma forma, conforme bem observado pelo Magistrado a quo, não há que se falar de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 778/2005, isso porque o Supremo Tribunal Federal pacificou a questão ao decidir que as normas relativas ao padrão de atendimento das instituições financeiras são assunto de interesse do Município e não da União, como forma de garantir a prestação eficiente do serviço prestado pelo “banco” com conforto e segurança à população municipal (RE 610/SC).
Esse é o entendimento no recente julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, vejamos:
APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - MUNICÍPIO DE PONTE NOVA - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - DESRESPEITO AO TEMPO MÁXIMO DE ESPERA EM FILA NA AGÊNCIA - LEI MUNICIPAL Nº 3.027/2007 - MULTA APLICADA PELO PROCON - REGULAR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE RESPEITADOS - CONSTITUCIONALIDADE - COMPETÊNCIA LEGISLATIVA - INTERESSE LOCAL - MUNICÍPIO - MULTA - "QUANTUM" - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - CRITÉRIOS LEGAIS OBSERVADOS - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. A multa cominada pelo PROCON, órgão competente para fiscalizar o tempo de espera nas filas de agências bancárias e aplicar as respectivas sanções, é legítima e decorre de reclamação e da apuração de prática que viola ao disposto na Lei Municipal nº 3.927/2014. Nos termos do art. 30, inciso I, da Constituição Federal, bem como do entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, compete aos Municípios legislar acerca do tempo máximo de espera em filas de instituições financeiras, por se tratar de assunto de interesse local. Ainda que a lei municipal não tenha sido destinada a todos os estabelecimentos comerciais, não há que se falar em afronta ao princípio da isonomia, porquanto a determinação é dirigida a todas as instituições financeiras, sem qualquer ressalva ou discriminação. Comprovada a infração e evidenciada a regularidade do processo administrativo, que respeitou os princípios do contraditório e da ampla defesa, é de se reconhecer a legitimidade da sanção imposta - Observados os princípios da legalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade na apenação administrativa perpetrada, deve ser mantida a multa aplicada pelo PROCON à instituição financeira em razão do descumprimento das normas dispostas na Lei Municipal nº 3.927/2014, de Ponte Nova. (TJ-MG - AC: 10521170128214001 MG, Relator: Corrêa Junior, Data de Julgamento: 01/10/2019, Data de Publicação: 11/10/2019). (destaquei)

Dessa forma, não há que se falar em inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 778/2005.
Quanto à irresignação de que a multa arbitrada possui caráter confiscatório, estando em descompasso com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, verifico que não merece guarida tal pronunciamento.
Primeiramente, por que as multas, diferentemente dos tributos, são sanções (punições) decorrentes da má prestação dos serviços pelo recorrente, e que, inclusive, estamos tratando de 03 (três) multas aplicadas ao apelante, sendo que em uma das multas aplicadas no valor de R$ 6.400,00 (seis mil e quatrocentos reais), o apelante já havia sido penalizado com advertência pelas mesmas infrações previstas no artigo 2º da Lei Municipal nº 778/2005, sendo reincidente, portanto, na prática de conduta negligente para com os consumidores.
Desta feita, têm-se que as sanções dali decorrentes possui caráter punitivo, indenizatória e pedagógico decorrente do poder de polícia do Estado, visando inibir a prática de condutas que ofendam o direito do consumidor como um todo.
Outrossim, observa-se que foi oportunizado ao apelante o exercício de sua ampla defesa e contraditório na esfera administrativa, contudo este não foi capaz de demonstrar qualquer fato apto a elidir a constatação fiscal municipal.
Por assim ser, não se vislumbra, nem de longe, a natureza confiscatória na multa aplicada, o que é vedado pela Constituição Federal em seu artigo 150, IV, da CF, se caracterizando como tal a pretensão governamental que possa conduzir à injusta apropriação estatal do patrimônio ou rendimentos do contribuinte, comprometendo-lhes e tornando insuportável a carga tributária. O princípio da vedação ao confisco, portanto, vista proteger o direito à propriedade, velando, também, pela observância do princípio da proporcionalidade.
Vejamos o que estabelece o artigo 57, da Lei Consumerista:
“Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei nº 8.656, de 21.5.1993)”.

No processo administrativo, verifica-se a informação constante em certidão de que a instituição financeira recorrente em 27/03/2013, vez que possuía repetição na prática infrativa, conforme as normas de defesa do consumidor, punido por Decisão Administrativa.
Assim, não havendo qualquer irregularidade no procedimento administrativo realizado pelo Procon, tampouco havendo ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade que justifiquem a retificação do ato sentencial, sua mantença é medida de rigor.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo-se inalterada a sentença proferida em primeiro grau.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator convocado), DR. EDSON DIAS REIS (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 9 de setembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR